Tribunal: TJSP
Processo: 2027225-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os documentos trazidos aos autos não demonstram a situação financeira atual do agravante e tampouco sua impossibilidade de arcar com as custas processuais - Não vieram aos autos as declarações de imposto de renda e nenhum outro documento que comprove os ganhos e o

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais - Os documentos trazidos aos autos não demonstram a situação financeira atual do agravante e tampouco sua impossibilidade de arcar com as custas processuais - Não vieram aos autos as declarações de imposto de renda e nenhum outro documento que comprove os ganhos e o patrimônio do recorrente - Embora tenha juntado comprovantes de despesas com telefone, internet, condomínio e energia elétrica, não é possível fazer o cotejo entre sua renda e suas despesas, avaliar a condição econômica do recorrente e a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da causa é de R$ 2.472,04 - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027225-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUCIO
MARQUES FERREIRA, é agravado J.J. ALIANÇA VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 12 de setembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027225-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22612 – Diadema - ROL
2
Voto no 22.612
Agravo de Instrumento no 2027225-63.2020.8.26.0000
Agravante: Lúcio Marques Ferreira
Agravado: JJ Aliança Veículos Ltda.
Comarca: Diadema
15a Câmara de Direito Privado

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Não demonstrada
a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas
processuais - Os documentos trazidos aos autos não
demonstram a situação financeira atual do agravante e
tampouco sua impossibilidade de arcar com as custas
processuais - Não vieram aos autos as declarações de imposto
de renda e nenhum outro documento que comprove os ganhos e
o patrimônio do recorrente - Embora tenha juntado
comprovantes de despesas com telefone, internet, condomínio
e energia elétrica, não é possível fazer o cotejo entre sua renda
e suas despesas, avaliar a condição econômica do recorrente e a
alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais da
demanda, cujo valor da causa é de R$ 2.472,04 - Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado dos autos da ação
monitória na qual litigam as partes, interposto contra a r. decisão de fls. 32 daqueles
autos, que indeferiu a justiça gratuita ao agravante.
Sustenta o recorrente que teria provado a falta de recursos
financeiros para o recolhimento das custas processuais. Assim, a r. decisão deveria ser
reformada.
Deferido o efeito suspensivo às fls. 46/47, o recorrente
também foi instado a juntar documentos comprobatórios das alegações de
hipossuficiência financeira.
Em seguida vieram aos autos os documentos de fls. 52/79.
Não houve contraminuta.
É o relatório.
De início, insta asseverar que os benefícios da justiça
gratuita são garantidos constitucionalmente, como meio de preservar o acesso à justiça e
o direito de petição aos menos favorecidos, de sorte a efetivar o princípio da igualdade.
Assim, considerando que a declaração do requerente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2027225-63.2020.8.26.0000 -Voto no 22612 – Diadema - ROL
3
atestando sua condição de pobreza para o deferimento de tal benefício induz presunção
iuris tantum da condição alegada, esta, pode ser impugnada pela parte adversa, assim
como pode o juiz determinar a comprovação da alegada condição de miserabilidade.
Não se olvida, portanto, que o magistrado possa valorar,
de pronto, a situação alegada, podendo deferir ou indeferir o pedido de justiça gratuita
quando não caracterizada a hipossuficiência.
Na espécie, os documentos trazidos aos autos não
demonstram a situação financeira atual do agravante e tampouco sua impossibilidade de
arcar com as custas processuais.
Não vieram aos autos as declarações de imposto de renda
e nenhum outro documento que comprove os ganhos e o patrimônio do recorrente.
Os extratos bancários de fls. 35, 38 e 52/54 demonstram
apenas que a conta não é movimentada, havendo apenas a incidência de tarifas
bancárias. No entanto, não se sabe se esta é a única conta da qual o agravante é titular
nem sua renda no ofício indicado na sua qualificação, isto é, advogado.
Embora tenha juntado contas de telefone, internet,
condomínio e energia elétrica (fls. 57/73), não é possível fazer o cotejo entre sua renda e
suas despesas, avaliar a condição econômica do recorrente e a alegada impossibilidade
de arcar com as custas processuais da demanda, cujo valor da causa é de R$ 2.472,04
(fls. 26).
De igual sorte, os e-mails de cobrança de débitos
recebidos por ele não provam a alegada hipossuficiência econômica (fls. 29/34 e 36/37).
Desta forma, deve ser mantido o indeferimento do
benefício da justiça gratuita.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MENDES PEREIRA
Relator